Tribunal: TJMT
Processo: 1004969-03.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004969-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE RENATO MARTINS DA SILVA - CPF: 346.664.867-04 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. A certidão descrita na ação monitória foi emitida em 16/04/2009.

2. Expedição do Decreto nº 766 em 14 de outubro de 2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto, ou seja, quando transcorrido 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito.

3. Desta forma, não há que se falar em prescrição, seja quinquenal ou decenal.

4. Recurso de Apelação Provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ RENATO MARTINS DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Monitória nº 1004969-03.2021.811.0041, julgou improcedente o pedido, ante ao reconhecimento de prescrição.

O que ensejou a propositura da presenta Ação Monitória foi a negativa do Estado em realizar a correção monetária e juros moratórios sobre o valor da carta de crédito nº 9.9.094.441-7 referente a crédito trabalhista de servidor público militar.

Em suas razões recursais (Id. 138846164), argumenta o Apelante não ocorrência de prescrição, haja vista a existência de processo administrativo não concluído, conforme estabelece o Decreto-Lei nº 20.910/32, bem como a incidência do Decreto Estadual 766/2011, razão pela qual encontra-se suspensa a prescrição.

Contrarrazões apresentadas no Id. 138846170.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente feito é saber se houve ou não prescrição diante da negativa do Estado em realizar a correção monetária e juros moratórios sobre o valor da carta de crédito nº 9.9.094.441-7 referente a crédito trabalhista de servidor público militar.

Os pedidos formulados na exordial estão assim redigidos:

Ex positis
, requer:

a. Seja concedida a prioridade processual, tendo em vista que o Requerente é idoso contando com 67 anos;

b. Seja concedido ao Requerente os benefícios da justiça gratuita nos termos do artigo 98 e ss. do Código de Processo Civil em razão da comprovação por seu contracheque da difícil situação que passa no momento, o que iria interferir no sustento da família;

c. Seja dispensada a audiência de conciliação com base no inciso VII, do artigo 319, do Código de Processo Civil; d. Determine a expedição do mandado de pagamento do débito atualizado de R$110.298,67, com a consequente citação do Requerido na pessoa do Procurador Geral do Estado, sito à av. República do Líbano, n.º 2258, 78049-903 Cuiabá-MT, para que, em 15 dias, cumpra a obrigação e pague 5% sobre o valor da causa à título de honorários advocatícios, ou ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo e prosseguindo na forma atinente à Fazenda Pública;

e. Seja a Fazenda Pública, no caso de embargos, condenada a reembolsar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Protesta o Requerente em provar suas alegações por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, pela prova documental anexa.

Atribui-se à causa o valor de R$ 110.298,67.

Termos em que pede deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 29/04/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, acolho a preliminar de prescrição alegada, e de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ex positis
,
requer seja recebido e PROVIDO o presente Recurso de Apelação, devendo a sentença proferida nos autos pelo Juízo
a quo
ser reformada para que, em razão da causa encontrar-se madura, considerando que, enquanto não se decida o processo administrativo, não corre a prescrição e, ainda, em razão do Decreto 766/2011, seja julgado e o Recorrido seja condenado ao pagamento do crédito salarial do Apelante nos termos do pedido na exordial, assim como, nos precisos termos da r. sentença, seja invertido o ônus da sucumbência.

Termos em que pede deferimento.

A matéria apresentada no presente recurso não é nova neste Sodalício.

A certidão nº 9.9.094.441-7 foi expedida em 16/04/09, conforme se infere no Id. 138842331.

No dia 21/11/2013, o Apelante ingressou com o Processo Administrativo nº 642397/2013, conforme se pode observar no Id. 138842332.

Os documentos anexados aos autos demonstram que o referido processo administrativo foi arquivado e desarquivado algumas vezes, conforme se infere no andamento processual acostado no Id. 138842333.

Logo, não como aferir com plena segurança e exatidão se o mesmo foi, definitivamente, concluído e encerrado.

A única coisa que é possível afirmar com segurança necessário e que, antes de transcorrer o prazo quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/32, o Apelante ingressou com pedido administrativo requerendo correção monetária e juros moratórios sobre o crédito trabalhista reconhecida na certidão nº 9.9.094.441-7.

Importante ainda destacar que, em 14 de outubro de 2011 foi editado o Decreto nº 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto,
in verbis:

Art. 2º
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Como se pode observar, o Decreto nº 766 foi expedido quando havia transcorrido 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito.

Desta forma, não há que se falar em prescrição, seja quinquenal ou decenal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu. (TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÕES DE CRÉDITO EXPEDIDAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONFIGURADA EM PARTE – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32 – DEMAIS CERTIDÕES – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 – SOBRESTAMENTO DE TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APELO PARCIALMENTO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. Há prescrição em parte do fundo de direito das certidões, conforme determina o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32, artigo 1º, contudo, há se falar em suspensão do prazo prescricional das certidões expedidas entre os anos de 2006 e 2007, observado a data de expedição do decreto n.766/2001 – 14.10.2011, para contagem. 2. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. 3. Há sucumbência recíproca das partes, devendo a fixação dos honorários observar os critérios legais do art. 85, §§ 2º, 3º, e o art. 86, Código de Processo Civil, razão pela qual não há mais utilidade no Recurso Adesivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, por estar PREJUDICADO, uma vez que só questionava os honorários sucumbenciais não estipulados pelo Magistrado a quo. 4. Apelo parcialmente provido. Recurso adesivo Prejudicado. (TJ/MT - N.U 1006221-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Desta forma, deve ser reformada a sentença que reconheceu a prescrição.

Deixo de proferir desde já voto referente ao mérito da ação, pois embora o pedido inicial seja apenas e tão somente incidência de juros e correção monetária, incerto é o valor exato do próprio crédito trabalhista.

Tanto é verdade que o Apelante propôs Ação Monitória e não Ação de Cobrança.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e, DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a prescrição reconhecida pelo juízo
a quo
, devendo o feito retornar ao juízo de origem e retomar a marcha processual para apurar o valor exato do crédito pretendido pelo Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023